Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser apreciado o pedido de esclarecimento sobre a natureza pública do bem, objeto de litígio entre particulares.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.